Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DA AGRAVADA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão, proferida em execução fiscal, que, dentre outras questões, determinou que o exequente-agravante manifeste “acerca da decisão de págs. 173/186 do ID 48817117, informando expressamente se a inclusão do corresponsável nas execuções em que figura no polo passivo (rol consta da decisão de págs. 46/47 do ID 48817117) decorreu do simples inadimplemento da empresa executada, devendo comprovar o contrário”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a pertinência da determinação direcionada ao exequente agravante.
III. Razões de decidir
3. De acordo com decisão proferida no agravo de instrumento n. 0705454-55.2017.8.07.0000, o ônus probatório não cabe ao agravante, mas à própria agravada.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.